Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718228-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA DE MEDEIROS CHIANCA CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Considerando a presença de menores no polo passivo da ação em que foi proferida a decisão combatida pelo presente agravo de instrumento, em observância ao disposto no art. 178, II, do CPC, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora